Tribunal: TJPA
Processo: 0001683-86.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001683-86.2011.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: RAIMUNDO VIEIRA DE ALMEIDA, MARIA DE NAZARE MARTINS DOS SANTOS, KLAYTON KESSLE GAIA DE OLIVEIRA, CLEBSON DIAS CUNHA, SEBASTIAO SERGIO DOS SANTOS SOUSA, WILLISON FAUSTO FERREIRA DE FIGUEIREDO, FRANCISCO GRACIELIO DA PAIXAO SOUZA, ANTONIO MADSON OLIVEIRA DE SOUZA, RAIMUNDO EDVALDO MELO, FRANCISCO SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO DIRIMIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EM FAVOR DOS RECORRIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE AMOLDA À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGADO. PRAZO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇAO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 535, § 3º, DO CPC, COM CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. DESTACAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11 (onze) aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARAGDOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, em fase de Cumprimento de Sentença, proc. nº 0001683-86.2011.8.14.0013, aforada por MARIA DE NAZARÉ MARTINS MONTEIRO e OUTROS rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 7735449), historia o apelante que os apelados ajuizaram a ação ao norte mencionada com o objetivo de receberem o adicional de interiorização referente ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da lide.

Diz que o pleito foi julgado procedente, sobrevindo o pedido de cumprimento de sentença, tendo o magistrado de origem homologado os cálculos apresentados pelos recorridos, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), bem como ao pagamento de honorários contratuais em separado.

Discorre o recorrente sobre o cabimento do recurso, defendendo a possibilidade de arguição de inconstitucionalidade em fase de cumprimento de sentença, além da existência de incidente de inconstitucionalidade instaurado nos autos do recurso nº 0014123-97.2011.8.14.0051, invalidade do adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91 e no artigo 48, IV, da Constituição Estadual, uma vez que a gratificação não observou a iniciativa privativa do Executivo - artigo 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f” da CR/88 e artigo 105, II, “a”, da CE.

Menciona julgados favoráveis à sua tese.

Sustenta argumentos no sentido da reversão da condenação em honorários advocatícios, considerando-se que a assistência jurídica gratuita não importa em afastamento da sucumbência.

Argumenta que a condição financeira dos apelados irá se modificar com o recebimento dos valores homologados pelo juiz de piso.

Apresenta fundamentos no sentido de que a Lei Estadual nº 6.624/04, em seu artigo 2º, § 1º, estipula o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de modo que não pode ser compelido a desembolsar os valores no prazo de 60 (sessenta) dias.

Tece fundamentos a respeito da inconstitucionalidade do artigo 535, § 3º, II, do CPC, ou a necessidade de sua interpretação de acordo com a constituição, considerando-se que a matéria é incursa no permissivo do artigo 24, XI, da CR/88.

Tece fundamentos ainda a respeito da impossibilidade de destacamento de honorários contratuais para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), visto que referida medida importa em fracionamento indevido do precatório previsto no artigo 100, § 8º, da CR/88.

Ao final, postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, nos termos que expõe.

Contrarrazões constantes do id. 7735452, págs. 10/16.

Apelo tempestivo (id. 8215522, pág.1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará, ora recorrente, contra decisão proferida em cumprimento de sentença aforado por Maria de Nazaré Martins Monteiro, e outros, ora recorridos, que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados, determinando, ainda, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento do valor principal e de honorários de sucumbência.

No que diz respeito ao fundamento relativo à inconstitucionalidade do adicional de interiorização previsto nos artigos 48, VI, da CE e na Lei Estadual nº 5.652/91, é de se consignar que a controvérsia foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº
6.321/PA. Na decisão paradigma, restou assentada a invalidade das normas estaduais que instituíram a vantagem por vício de iniciativa, na forma do artigo
61, § 1º, II, “a”, “c” e “f” da CR/88.

O julgado restou assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).

Todavia, no julgado mencionado, modulou-se os efeitos da declaração de invalidade, sendo assegurado em favor dos militares a percepção da vantagem em caso de haver decisão judicial com trânsito em julgado.

Vale destacar que a superveniência de decisão em ação de controle concentrado, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei, não significa automática reforma ou rescisão das decisões e sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diverso. Repise-se, o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Pretório Excelso não atinge atos, decisões e sentenças anteriores, mesmo que fundadas em norma depois declarada inconstitucional.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) que a inconstitucionalidade que autoriza o desfazimento da coisa julgada em cumprimento de sentença deve ser anterior ao julgado da ação de conhecimento. Assim não sendo, a invalidade somente poderá ser arguida mediante ação rescisória, conforme o artigo 535, III, §§ 6º a 8º, que ora reproduzo:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 730.462/SP (Tema 733) assentou que:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”

No caso vertente, a decisão que negou provimento ao recurso de apelação do ora recorrente na fase de conhecimento e confirmou a sentença de pagamento do adicional de interiorização em favor dos recorridos transitou em julgado em 11/8/2015 (id. 7735436, pág. 16). Assim, considerando-se o efeito vinculante da decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade, artigo 28 da Lei nº 9.868/99 e artigo 102, § 2º, da CR/88, tem-se que o fundamento de inconstitucionalidade do adicional de interiorização se revela malogrado, dado que a pretensão dos recorridos se encontra albergada pela modulação de efeitos concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Respeitante ao fundamento relativo à reversão da sucumbência, é de se destacar que os recorridos se sagraram vencedores no que tange à sentença, apelação e na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há que se falar em inversão.

Quanto à alteração da condição de hipossuficiência dos apelados, vale destacar que até presente momento não sobreveio elementos comprobatórios que demonstrem a alteração de suas situações financeiras, ressaltando-se, nesse ponto, que o valor homologado ainda não foi objeto de pagamento.

No que diz respeito ao prazo de pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) previsto na Lei Estadual nº 6.624/04, que estipula o lapso de 120 (cento e vinte) dias, é de se destacar que há entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de que normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor ostentam natureza processual, o que atrai a competência da União para legislar sobre o tema com respaldo no artigo 22, I, da CR/88.

Nesse diapasão, o artigo 535, § 3º, II, do CPC, que estipula o prazo de dois meses para o pagamento de obrigações de pequeno valor teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Pretório Excelso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.534/DF, Rel. Min. Dias Toffolli, julgado em 21/12/2020. Na ocasião, foi assentado que “a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” Assim, descabe a aplicação do prazo previsto na Lei Estadual nº 6.624/04.

Por fim, em relação à impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de honorários advocatícios, é de se destacar que sentença que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 7735449, pág. 6), assentou o destacamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Desse modo, aplica-se a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal (STF), que possui a seguinte redação:

"Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."

Nesse cenário, em que pesem os argumentos do apelante, não há razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALEVS DE MOURA

Relator

Belém, 18/03/2024